Tribunal: TJDFT
Processo: 0725439-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. VÁRIAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS. AUSÊNCIA. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO. CONSTITUIÇÃO. VALIDADE. PROCESSO. EXTINÇÃO. PRINCÍPIOS. CELERIDADE. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. NÃO VIOLAÇÃO.

1. A parte autora, regularmente intimada, não logrou êxito em indicar a localização do bem objeto da demanda nem o endereço do réu para citação, tampouco postulou a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução.
2. Pesquisas nos sistemas informatizados e diversas diligências foram realizadas na tentativa de citação do réu, sem que se lograsse êxito em localizá-lo.
3. É inaceitável a tramitação de uma demanda indefinidamente sem qualquer resultado prático e eficaz, pois isso contraria os princípios regentes do processo civil, dentre eles a cooperação e a razoável duração do processo. A prorrogação indefinida da demanda atenta contra a boa-fé processual e mesmo contra a celeridade e duração razoável do processo.
4. A impossibilidade de citação da parte ré por falta de endereço correto configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que enseja a extinção do feito nos termos do art. 485, IV, do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.